Tribunal: STF
Processo: RE 348868
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MP 560/94. CONSTITUCIONALIDADE. 
   APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL.

1.	A Medida 
   Provisória 560/94 é constitucional e é aplicada aos servidores do 
   Distrito Federal, obedecido o prazo nonagesimal do art. 195, § 6º,
   da Constituição Federal. Precedentes.
2.	Agravo regimental 
   improvido.